Tribunal: TJPA
Processo: 0802618-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802618-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: VALDIR NUNES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM DOMICILIAR. PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. INFANTES ÓRFÃOS DE MÃE. CABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319, DO CPPB. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
O rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela recém-publicada Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do CPPB, dentre outros dispositivos.

2.
Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo "princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano" (art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

3.
Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que um pai, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318, inc. VI, do Código de Processo Penal brasileiro.

4.
Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância, observa-se que o paciente faz jus ao que pleiteia, pois se revela como o único responsável capaz de cuidar de suas duas filhas menores, já que a mais nova está com menos de 02 (dois) anos de idade, cuja mãe morreu em seu parto, e sua avó materna Maria do Socorro Garcia Amorim assevera que não se encontra em condições físicas, de saúde e psicológicas de permanecer cuidando de suas netas, conforme se verifica do Relatório de Ocorrência do Conselho Tutelar de Cametá/PA

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal à unanimidade de votos, ratificar a liminar deferida e
conceder
, em definitivo, a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos quatorze dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus com pedido liminar
, impetrado em favor do paciente Valdir Nunes dos Santos, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá.

Alega a impetrante
, que o paciente fora preso, em 17/12/2019, pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – art. 33 da Lei 11.343/06, por policiais militares que cumpriam mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor e ao realizaram uma revista na residência do paciente teriam encontrado substância entorpecente, aparentemente maconha, pesando 84 (oitenta e quatro) gramas, além da quantia de R$ 808,00 (oitocentos e oito reais) e uma aparelho celular marca SAMSUNG, sendo a denúncia oferecida em 30/01/2020.

Afirma ser o paciente pai de 02 filhas menores de 12 anos, tendo a infante, de apenas 01 ano e 05 meses, nascido quando da morte de sua mãe, que foi a óbito em decorrência de complicações do parto, restando o mesmo como único responsável pelos cuidados e manutenção das filhas; que em momento de pandemia pelo COVID 19, o paciente, que é detentor de condições pessoais favoráveis, se mostra extremamente apreensivo, tendo em vista que as filhas vêm sendo cuidadas pela avó materna, mas, que em caso de doença desta não há quem possa prover o amparo das mesmas.

Ressaltou a impetrante, que de acordo com a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, hão de ser adotadas medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus, no âmbito dos estabelecimentos prisionais, devendo-se priorizar os casos envolvendo os grupos de situação de risco, bem como a reavaliação das prisões preventivas já decretadas, tudo com o fito de se evitar a disseminação da doença nas casas penais.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer a nobre advogada impetrante, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, na forma do art. 318, incs. III e VI, do CPPB, ainda que sob prisão domiciliar e/ou cominação de medida cautelar diversa da prisão.

Juntou documentos de fls. e fls.

Às fls. 70/73 (ID 2888309)
, a Exma. Sra. Rosi Maria Gomes de Farias, Desembargadora Plantonista, deferiu a medida liminar.

Às fls. 79/80
, a autoridade coatora prestou as informações de praxe (
ID 2891172
), cuja parte mais relevante, transcrevo,
verbis
:

“(...).

a. Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra VALDIR NUNES DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que no dia 17 de novembro de 2019 o Paciente VALDIR NUNES DOS SANTOS foi preso em flagrante delito em posse de 84 g (oitenta e quatro gramas), de substância entorpecente, aparentemente maconha, um celular Samsung e a quantia de R$ 808,00 (oitocentos e oito reais).

a. Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O paciente foi preso em flagrante delito em 17/11/2019 e a sua prisão foi convertida em prisão preventiva em 18/11/2019, sob fundamento de garantia da ordem pública, conveniência da instrução penal e aplicação da lei.

Válido mencionar que sobre o paciente recai fortes indícios de que este esteja associado a um grupo criminoso que se articula neste município, cujas atividades dizem respeito à traficância e associação para o tráfico de entorpecentes, além de registrar outros procedimentos criminais, inclusive com condenação pelo crime de roubo e ainda, estava na condição de foragido desde 13/12/2018, nos autos do Processo nº 0000421-26.2019.8.14.0012.

a. Com relação aos antecedentes criminais do Paciente segue em anexo a certidão atualizada.

b. Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente encontra-se custodiado desde 17/11/2019, em virtude de sua prisão em flagrante, convertida em preventiva.

c. Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O
Parquet
ofereceu denúncia em 30.01.2019.

Em 05/03/2020 foi determinada a notificação do acusado e indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva.

AS DECISÕES MENCIONADAS ACIMA ENCONTRAM-SE no sistema libra”.

Nesta Instância Superior,
o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo CONHECIMENTO do presente Habeas Corpus, e no mérito, pela confirmação da liminar concedida e consequente CONCESSÃO da ordem, a fim de que a prisão preventiva do Paciente VALDIR NUNES DOS SANTOS seja substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III e VI do Código de Processo Penal, sem prejuízo das medidas cautelares consideradas pertinentes, sugerindo desde já que o Paciente seja admoestado que, caso volte a delinquir, dificilmente terá nova oportunidade para cuidar de seus infantes.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que razão assiste à impetração.

O rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela recém-publicada Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do CPPB, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo "princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano" (art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que um pai, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318, inc. VI, do Código de Processo Penal brasileiro.

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância, observa-se que o paciente faz jus ao que pleiteia, pois se revela como o único responsável capaz de cuidar de suas duas filhas menores, já que a mais nova está com menos de 02 (dois) anos de idade, consoante Certidão de Nascimento, à fl. 12 (
ID 2888107
), cuja mãe morreu em seu parto, e sua avó materna Maria do Socorro Garcia Amorim assevera que não se encontra em condições físicas, de saúde e psicológicas de permanecer cuidando de suas netas, conforme se verifica do Relatório de Ocorrência do Conselho Tutelar de Cametá/PA, à fl. 22 (
ID 2888216
).

O paciente em questão, portanto, se enquadra nos requisitos para a concessão do benefício da prisão domiciliar, por possuir duas filhas menores de 12 anos. Além do que, conforme relata a impetração, a companheira dele faleceu durante o parto da filha menor
M. C. A. dos S.
, nascida em 27/10/2018.

Cumpre destacar, ainda, que as crianças se encontram atualmente, sob os cuidados da avó materna, a senhora Maria do Socorro Garcia Amorim que já asseverou não mais possuir condições de arcar tanto com a proteção moral como pelos gastos financeiros das infantes, desde a prisão do pai delas.

Vejo como relevante a transcrição da escorreita decisão,
à
s fls. 70/73 (ID 2888309)
da E
xma. Sra. Rosi Maria Gomes de Farias, Desembargadora Plantonista, que deferiu a medida liminar.

“O feito foi interposto durante o Plantão Judicial, contudo, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 18/11/2019, ou seja, em data muito anterior, sendo, portanto, caso de não conhecimento dentro deste regime especial de atendimento, por não se amoldar ao que disposto no inciso V, art. 1º, da Resolução nº 016/2016, o qual determina que o Plantão Judiciário se destina exclusivamente ao exame das matérias que não possam ser analisadas no horário normal de expediente, o que efetivamente não é o caso dos autos.

Porém, reconheço que a pandemia causada pelo COVID-19, coronavírus, permite ao magistrado a análise de determinados casos, ainda que não obedeçam ao que previsto no dispositivo ao norte mencionado, principalmente quando há interesse de menor em discussão, caso dos autos, sendo tal possibilidade prevista no § 5º do art. 1º da referida resolução, a saber: § 5º Compete ao magistrado plantonista avaliar, em decisão fundamentada, a urgência que mereça atendimento em regime de plantão, nos termos da presente Resolução, devendo, tão logo examinada, ser remedida ao Juiz natural.

Razão pela qual, excepcionalmente, conheço do
writ
.

Da análise dos documentos acostados aos autos, em especial da decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, denoto que esta se mostra eivada de ilegalidade na medida em não apresenta devida e suficiente fundamentação acerca de sua necessidade, tendo o magistrado feito considerações vagas, genéricas, sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar os motivos pelos quais solto, o paciente causaria empecilhos à instrução processual ou a possível aplicação da lei penal fato que, de per se, se mostra suficiente à concessão da ordem, como nos mostra a jurisprudência, a saber:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOIS ROUBOS SIMPLES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECORRENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. Recurso em habeas corpus provido nos termos do dispositivo. (RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 107.749 - SP (2019/0023748-8) RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Brasília, 1º de março de 2019.)

Ademais, há nos autos relatos, que se comprovam por meio de documentos, de que o paciente é o responsável pelos cuidados e manutenção de suas filhas menores de 12 anos e que, estando estas atualmente sob os cuidados da avó materna, podem ficar ao total desamparo caso esta seja acometida por qualquer enfermidade, sendo ainda maiores as preocupações com o bem estar das menores ante a pandemia de gripe causada pelo COVID-19, sendo perfeitamente aplicável ao caso o que disposto no art. 318, VI, do CPP, incluído pela Lei 13.257/16, pois o que a Lei busca é a proteção e o resguardo dos filhos menores de 12 anos e, ante a ausência da mãe, que no caso em apreço é falecida, necessário que se conceda tal benesse ao pai posto que responsável pelas filhas menores.

Processual Penal e Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão processual. Filho em primeira infância. Proteção diferenciada à mãe. Presunção legal da necessidade de proteção e cuidados. Motivação de excepcionamento não razoável. Ilegalidade. Ordem concedida.1. O Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016), a partir das Regras de Bangkok, normatizou diferenciado tratamento cautelar em proteção à gestante e à criança (a mãe com legalmente presumida necessidade de cuidar do filho, o pai mediante casuística comprovação - art. 318, IV, V e VI do Código de Processo Penal), cabendo ao magistrado justificar a excepcional não incidência da prisão domiciliar - por situações onde os riscos sociais ou ao processo exijam cautelares outras, cumuladas ou não, como o monitoramento eletrônico, a apresentação judicial, ou mesmo o cumprimento em estabelecimento prisional.2. Decisão atacada que exige descabida prova da necessidade dos cuidados maternos, condição que é legalmente presumida, e não justifica concretamente a insuficiência da cautelar de prisão domiciliar.3. Paciente que é mãe de duas crianças, com dois e seis anos de idade, de modo que o excepcionamento à regra geral de proteção à primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal. 4. Concedido o habeas corpus para fixar a prisão domiciliar à paciente, ressalvada a sempre cabível revisão judicial periódica de necessidade e adequação, inclusive para incidência de cautelares mais gravosas. (HABEAS CORPUS N. 362.922-PR (2016/0185346-9) Relator: Ministro Nefi Cordeiro. Data do julgamento: Brasília (DF), 6 de abril de 2017).

Ressalto ainda que, apesar de grave o crime pelo qual o paciente foi preso e denunciado, o mesmo não foi cometido com violência ou ameaça à pessoa.

Assim, ainda que entenda esta relatora que o fato de o paciente manter entorpecentes em sua residência, onde coabita com filhos menores, traz maior risco aos mesmos e os coloca em contato direto com o crime, me curvo à jurisprudência pátria e concedo a ordem, pois o paciente, de acordo com a documentação acostada aos autos, se enquadra no que disposto no art. 318, VI, do CPP, incluído pela Lei 13.257/16.

Diante do exposto, determino que o paciente, VALDIR NUNES DOS SANTOS, brasileiro, paraense, solteiro, panificador, RG:3184852 PC/PA, CPF: 713.024.762-20, nascido em 15/06/1976, filho de João Barbosa dos Santos e Maria do Socorro Nunes de Cruz, residente e domiciliado à Rua Doutor Freitas s/n, Bairro: Novo, Cidade de Cametá/PA, atualmente recolhido nas dependências do Centro de Triagem de São Braz (CRCO), passe ao regime de prisão domiciliar, determinando ainda o cumprimento de medidas cautelares outras, previstas no art. 319 do CPP, a saber: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

Por fim, ressalto a possibilidade de reversão da medida ou de novo decreto prisional, caso se apresentem motivos para tanto”.

Neste momento, mister se faz reproduzir, também, parte das ponderações do
custos iuris
que, acerca do assunto, que milita no mesmo sentido da Exma. Sra. Desembargadora que deferiu a liminar, senão vejamos:

“(...).

Do mesmo modo, não se pode olvidar a posição central, em nosso ordenamento jurídico, da doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta, previstos no art. 227 da Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Decreto Presidencial n.º 99.710/1990.

Dessarte, apesar da gravidade concreta da conduta delituosa supostamente praticada pelo Paciente, entendo que é o caso de prevalecer como prioridade absoluta os direitos das crianças, sendo cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, que o prudente arbítrio do juiz natural da causa entender adequadas”.

In casu
, é possível a aplicação do inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal, o qual permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para o homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR
.

1.
Apresentada fundamentação concreta pelo decreto prisional, evidenciada pelo fato de a autuada possuir ligação com o grupo criminoso que reitera na prática da traficância, pois demonstrado à saciedade que todos reiteram na traficância, mostrando-se imperiosa a segregação deles como forma de desestabilizar o grupo criminoso, fazendo com que cessem a traficância, não há se falar em ilegalidade.

2.
Consta dos autos que a paciente é mãe de filho menor de 12 anos de idade, de modo que, conforme entendimento pessoal, o excepcionamento à regra geral de proteção da primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal.

3.
Habeas corpus concedido, para substituir a prisão preventiva da paciente, TANISE DOS SANTOS RODRIGUES, por prisão domiciliar, sem prejuízo de determinação de outras medidas diversas de prisão, por decisão fundamentada.
(STJ, HC 467.390/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018)

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 33 e 35 DA LEI Nº 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE CAUTELAR PREVENTIVA – NÃO EVIDENCIADO – PACIENTE COM DUAS FILHAS (uma menor de 12 anos e outra com 12 anos e especial) – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – POSSIBILIDADE
.

1.
Como manifestado em informações prestadas pelo juízo, o pedido de revogação da prisão cautelar encontra-se à manifestação do Ministério Público.

2.
Aplicação do entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, julgado em 20/2/2018).

3.
Ordem concedida.
(TJE/PA, 490613, Não Informado, Rel. LEONAM GONDIN DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-20)

Assim sendo, no afã de se aplicar o bom direito, não vejo outra alternativa senão substituir a Prisão Preventiva do paciente por domiciliar, e/ou outras medidas cautelares diversas da prisão a serem estabelecidas pelo Juízo
a quo
, caso assim ache necessário.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, ratifico a liminar deferida, bem como
CONCEDO,
em definitivo a ordem impetrada, nos termos supra esposados.

É o voto
.

Belém/PA,
14
de maio de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/05/2020